Tribunal: TJBA
Processo: 8073095-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073095-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: LIVIA SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito
do consumidor
e bancário
. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Contrato de empréstimo com seguro prestamista. Abusividade parcial dos encargos contratuais. Juros moratórios limitados a 1% ao mês. Inexistência de venda casada. Restituição simples dos valores pagos a maior. Parcial provimento do recurso.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais em contrato de empréstimo com seguro prestamista, determinando o cancelamento do seguro, o recálculo das parcelas e a limitação dos juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês, com restituição simples dos valores pagos a maior; sustentando-se a legalidade do contrato com base na força obrigatória das convenções (pacta sunt servanda).

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a contratação do seguro prestamista nas condições estipuladas; (ii) determinar se os juros moratórios pactuados em 5% ao mês devem ser limitados a 1% ao mês; (iii) estabelecer se é devida a restituição simples dos valores pagos a maior em razão da revisão contratual.

III – Razões de decidir

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é pacífica, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo imperativo o controle de cláusulas abusivas à luz dos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual, conforme previsto no art. 51, §1º, do CDC.
4. A cláusula de contratação do seguro prestamista não configura venda casada, pois há previsão contratual expressa de possibilidade de cancelamento da apólice a qualquer tempo, o que afasta a compulsoriedade vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972/STJ.

5. A estipulação de juros moratórios de 5% (cinco por cento) ao mês é abusiva, contrariando o art. 406 do Código Civil, que remete à taxa legal, e o art. 52, §1º, do CDC, que impõe moderação nos encargos incidentes sobre o inadimplemento. A jurisprudência do STJ (Tema 28, REsp 1.061.530/RS) autoriza a revisão judicial desses encargos.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, como decorrência do reconhecimento da abusividade parcial, conforme os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e do equilíbrio contratual.

7. Os danos materiais devem ser comprovados e sua correção monetária se inicia a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 43/STJ, enquanto os juros moratórios fluem da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

8.
Diante da sistemática legal inaugurada pela Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 30/8/2024, que conferiu nova redação ao artigo 406 do Código Civil, adota-se, no caso concreto, a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, preservando a contratação do seguro firmado entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8073095-69.2024.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO
TOYOTA DO BRASIL
S.A.

e

apelada
LIVIA SANTOS DE SANTANA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em

conhecer e
D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.